Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705409-29.2019.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA REGINA SILVA SOARES RECORRIDO: ROCHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELEIROS LTDA - ME, LMFX EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Posto que o contrato de compra e venda do imóvel (ID 18560909) foi subscrito pela recorrente, comprove esta que se enquadra na exceção prevista no art. 2o, V, das Instruções Normativas no 1924 e 1871, da Receita Federal do Brasil, a justificar a impossibilidade de cumprimento do despacho (ID 19058134). Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito